Tribunal: TJSP
Processo: 1001719-47.2019.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal. Rejeição liminar por ausência de garantia do Juízo. Pressuposto processual específico previsto no artigo 16, § 1o da LEF. Inaplicabilidade do artigo 914 do CPC. Tese fixada no IRDR no 2020356-21.2019. Recurso não provido.